Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES COM A NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial de habeas corpus contra negativa de extensão da revogação de prisão cautelar concedida a corréu.
2 A extensão de benefício concedido a corréu preso temporariamente é irrealizável quando o decreto segregatício é preventivo. Trata-se de medidas cautelares com a natureza jurídica distinta: enquanto a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 320), a prisão temporária se destina a casos de extrema e comprovada necessidade para as investigações do inquérito policial (Lei 7.3960/1989, art. 2o). Além disso, a prisão dos lideres da organização foi um dos fundamentos para concessão da liberdade do corréu, o qual é “teste de ferro” de um dos chefes, ora agravante.
3 Agravo interno não provido.